Tribunal: TJMT
Processo: 0006136-47.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006136-47.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 059.023.581-83 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ICARO DE LIMA DA SILVA (VÍTIMA), Juscineide de Almeida Santos (ASSISTENTE), Kauane Alexandre Araujo (ASSISTENTE), SANDRA DE ALMEIDA GUIMARÃES (ASSISTENTE), Alexandra Regina de Lima (ASSISTENTE), Rafael Barbosa de Souza Targino da Silva (ASSISTENTE), Silvana de Lima (ASSISTENTE), Weverton Felipe Ribeiro da Silva (ASSISTENTE), BRUNO MARTINS ROCHA - CPF: 049.291.201-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA
DE OFÍCIO
– MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PENA REDIMENSIONADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos (delito de porte de arma de fogo de uso permitido) e 2 anos (delito de corrupção de menor) entre a data da pronúncia

e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, incisos IV e V, art. 115, todos do Estatuto Penal.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando a negativação da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram alicerçadas apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Diego de Almeida Guimarães
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
,
no processo n. 6136-47.2014.811.0064 (código 623232), pela prática do crime de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B, da Lei 8.069/90, c/c o art. 69 do Código Penal, à pena de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais a defesa do acusado postula a anulação do julgamento, em razão de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a fixação da sanção basilar no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais atinente à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstância do crime. Ainda, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 referente a menoridade relativa no delito de homicídio qualificado (Id. 120621291).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor – Condenação –
Recurso da defesa.
1. Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos –
Improcedência
– Princípio da soberania do júri popular. Decisão conforme as provas dos autos. 2. Subsidiariamente, alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base em relação a todos os delitos –
Parcial procedência
– Ao sopesar3 a condenação, deve-se fundamentar com elementos concretos dos autos –
in casu,
somente em relação ao crime de corrupção de menor a dosimetria merece revisão, pois os critérios de fundamentação da exasperação são elementares do tipo penal – 3. Pleito de aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa no crime de homicídio qualificado
– Procedência
– Há uma recomendação dos Tribunais Superiores para utilização da fração de 1/6 e, para que tal orientação seja afastada, o Juízo sentenciante, no exercício do seu poder discricionário, deve atender ao dever de fundamentação, o que não foi observado no presente caso – Parecer pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso
defensivo” (Id. 125865666).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR

Apesar das assertivas sustentadas pela defesa, que visa a readequação da dosimetria da atinente aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, deixo de apreciar o mérito do recurso pelo fato de constatar, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a qual
declaro de ofício
, registrando que tal instituto retrata matéria de ordem pública, sendo, portanto, possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição, daí por que esta prejudicial deve ser enfrentada nesta oportunidade.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória proferida em Plenário do Júri em 1.2.2022 (Ata da Sessão de Julgamento – Id. 120621285) e sobre ela não apresentou recurso de apelação, o que equivale dizer que não houve por parte do Ministério Público recurso visando à modificação da pena do sentenciado, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

O apelante Diego de Almeida Guimarães, com relação ao delito de porte ilegal de armar de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003) recebeu a reprimenda de
2 anos e 1 mês de reclusão
, e pelo crime de corrupção de menor recebeu a reprimenda de
1 ano de reclusão.

Impende esclarecer que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) a prescrição ocorre em 8 anos, conforme previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal e 1 ano de reclusão (corrupção de menor) a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que o apelante contava com 19 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 120621214, p. 17), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja,
4 anos
para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
2 anos
para o delito de corrupção de menor.

Com efeito, entre a pronúncia (publicada em 21.6.2017 – informação extraída do sistema
Primus
– Apelação Criminal n. 39614/2017) e a publicação da sentença condenatória ocorrida em Plenário do Júri (1.2.2022 - 120621284) decorreu mais de 4 anos em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e mais de 2 anos em relação ao delito de corrupção de menor, de modo que o
jus puniendi
estatal foi atingido pela prescrição, devendo ser extinta a punibilidade do acusado, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por tais razões,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa e declaro extinta a punibilidade de
Diego de Almeida Guimarães
, da imputação de infringência ao art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor) fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos IV e V; art. 110, art. 115, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa do réu.

Conforme narra a exordial acusatória, no dia 14 de fevereiro de 2014, por volta das 2 horas, nas imediações da Escola Municipal Mário de Andrade, situada na rua Getúlio Vargas, bairro Vila Verde, na cidade de Rondonópolis/MT, em coautoria com o inimputável B.M.R., utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, com manifesta intenção homicida, o acusado Diego de Almeida Guimarães, vulgo “
Diego Fiel
”, desferiu vários disparos de arma de fogo contra Lucas Ícaro de Lima da Silva,

causando-lhe graves ferimentos que foram causa suficiente para a sua morte.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
[...] Consta que o denunciado era desafeto de Weverton Felipe Ribeiro da Silva, conhecido como “Macaco”, e de Carlos Alexandre Rossi dos Santos, amigos da vítima. Consta que o denunciado era muito temido no bairro na comunidade local.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava sentada sobre o muro da Escola Mário de Andrade, juntamente com seus amigos Weverton, conhecido como “Macaco”, e Carlos Alexandre quando, de motocicleta Honda Fan 125cc, cor preta, pilotada pelo inimputável B.M.R., o denunciado chegou e estacionou.

No momento em que os amigos da vítima avistaram o denunciado, com medo, rapidamente pularam para dentro do pátio da escola para se protegerem, enquanto a vítima, sem qualquer problema com o denunciado, pulou fora da escola, na rua, ficando de frente para seu algoz.

Sem qualquer motivo aparente, sem que a vítima esperasse, de surpresa, portando ama de fogo de uso permitido, sem autorização legal, o denunciado apontou e iniciou os seguidos disparos, atingindo 4 vezes, sendo 2 tiros na frente do corpo e 2 tiros pelas costas, causando a morte da vítima. Em seguida, o denunciado e o inimputável fugiram do local [...]
” (Id. 120621213, pp. 13-17).

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B, do ECA, à pena de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa do acusado manejou recurso de apelação, alegando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando que as testemunhas nada sabem sobre os fatos, fundamentando seus depoimentos no que ouviram dizer de Carlos Alexandre durante o velório da vítima Lucas Icaro de Lima da Silva, o que no entender da defesa não é apto para embasar a condenação.

No entanto, com a detida análise dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal, verifico que o inconformismo recursal não comporta provimento, neste ponto.

Importante ressaltar de início que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo, o que não se trata da hipótese em apreço.

Destarte, a aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, sendo acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)”
– grifei.

Quando interrogado, o apelante disse que não sabe o motivo de ser acusado. E que não estava no local dos fatos e não conhece a vítima, e que no dia dos fatos estava na fazenda com sua genitora localizada aproximadamente 40 quilômetros do município de Rondonópolis/MT.

Com efeito, no caso dos autos, não há como dar crédito à versão apresentada pelo apelante, uma vez que os elementos jungidos no curso do processo conduzem a outra conclusão.

Na fase inquisitiva, a genitora da vítima,
Silvana de Lima
, asseverou que, no dia do velório de seu filho, a testemunha ocular Carlos Alexandre Rossi dos Santos afirmou na presença de várias pessoas que o apelado Diego foi o autor dos disparos, senão veja-se:

“
[...] Que informa que contaram-lhe no dia do velório como foi que aconteceu a morte do filho; Que o filho Lucas estava sentado na calçada encostado no muro da escola conversando com dois amigos sendo Carlos Alexandre e Weverton conhecido como “Macaco” e que viu o momento que passou em uma motocicleta o “Diego Fiel” ou seja Diego Almeida Guimarães na garupa da motocicleta e pilotada pelo conhecido por “Leitão”; Que “Diego Fiel” chamou por Carlos Alexandre para conversar, como já sabia do que se tratava Carlos Alexandre e “Macaco” rapidamente pularam o muro da escola, pois ambos tem rixa com o Diego Fiel; Que o então Diego Fiel chamou pelo filho o chamou assim “vem cá Neguinho para nos trocar umas ideia”, como o filho não tinha nenhum problema com o Diego Fiel foi ao encontro do mesmo; Que no momento que se aproximou de Diego Fiel já recebeu um disparo de arma de fogo no pé, e que Lucas então correu, e foi atingindo por mais duas vezes pelas costas por Diego Fiel; Que todo este fato foi lhe contado pelo Carlos Alexandre no velório do filho; Que a declarante informa ainda que Carlos falou-lhe que a vontade de Diego Fiel era de matar o Weverton o “Macaco”, porém como este pulou o muro rapidamente matou o que não correu, ou seja o filho da declarante Lucas Ícaro da Silva Lima; Que a declarante informa ainda que outras pessoas ouviram esta narrativa porém não sabe se vão querer confirmar devido ao medo que sentem do Diego Fiel [...]
” (Id. 120621213, pp. 89-91).

Em juízo, a referida testemunha ratificou as suas afirmações, destacando que posteriormente foi procurada pela testemunha Carlos Alexandre, oportunidade em que lhe pediu para retratar o seu depoimento, já que estava sendo ameaçado pelo apelado Diego (Relatório de mídia Id.
120621217
).

No mesmo sentido, a testemunha
Alexandra Regina de Lima
relatou, tanto na etapa policial como perante a autoridade judiciária, que presenciou o momento em que a testemunha Carlos Alexandre narrou em detalhes a ação delitiva e atribuiu a autoria do crime ao apelado Diego:

“
[...] QUE a declarante era prima da vítima de homicídio Lucas Ícaro e estava presente no velório quando Carlos Alexandre contou a várias pessoas presentes ali que a pessoa que matou Lucas Ícaro é Diego Fiel, sendo que contou toda a historia como aconteceu; Que informa que o primo Lucas Ícaro, o Weverton e o Carlos Alexandre estavam sentados encostados no muro da escola Municipal da Vila Verde quando viram Diego Fiel e “Leitão” passando de motocicleta, que então Carlos Alexandre e Macaco pularam o muro pra dentro do pátio da escola; Que então Diego Fiel chamou pelo Lucas Ícaro para que pudesse trocar uma ideia, como Lucas não tinha rixa com Diego Fiel, foi ao encontro do mesmo; Que neste momento Diego já disparou um tiro no pé de Lucas, e este correu e Diego disparou por mais duas vezes contra a vítima, que morreu ainda no local do fato; Que a declarante informa que Diego matou o primo Lucas Ícaro pelo simples fato do mesmo ser amigo do Weverton vulgo Macaco, pois Diego Fiel tem rixa com o mesmo [...]
” (Id.
120621214, p. 3).

Outrossim, a testemunha
Rafael Barbosa de Souza Targino da Silva
revelou em juízo em que Carlos Alexandre esteve no velório da vítima, ocasião em que narrou como se deu o crime, afirmando com clareza e convicção que os disparos que vitimaram Lucas Ícaro de Lima da Silva foram efetuados pelo apelado Diego, pessoa conhecida no bairro pelo envolvimento com delitos dessa natureza

(Relatório de mídia Id.
120621217
).

Em contrapartida, as informantes Sandra de Almeida Guimarães e Juscineide de Almeida Santos, respectivamente, mãe e tia do apelado Diego, relataram em juízo que, na data do crime, ele não estaria na cidade de Rondonópolis/MT, mas em um sítio a 40 km (Relatório de mídia Id.
120621217
).

Diante do acima transcrito, analisando a tese defensiva acerca da alegada absolvição por falta de provas, ao argumento de decisão contrária à prova dos autos quanto a autoria delitiva, observo que a argumentação esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor do apelante, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, TAMBÉM, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível a sua anulação nos casos em que for constatado que os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República).
2. O édito prolatado pelo Tribunal do Júri só pode ser anulado quando absolutamente contrário ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada no caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, no sentido de reconhecer que o delito foi perpetrado por motivo torpe, com base em elementos colhidos durante a instrução, deve ser mantido incólume o decisum hostilizado, sob pena de violação do princípio constitucional acima nominado.”
(TJMT – Apelação n. 3761/2011, Comarca Capital, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31.5.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INSUBSISTÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDITO - ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES ESBOÇADAS NO CADERNO PROCESSUAL - READEQUAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – PENA SUFICIENTE E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando a Corte Popular acolhe uma das teses existentes (homicídio duplamente qualificado), a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual.
Não deve sofrer qualquer alteração a sanção aplicada de forma individualizada, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e de necessidade e suficiência da pena”
(TJMT – Apelação n. 5132/2011, Comarca de Aripuanã, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Teomar de Oliveira Correia, DJe 14.10.2011).

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo, sendo imperioso a manutenção da decisão recorrida, em respeito à constitucionalmente resguarda soberania dos veredictos.

Em passo seguinte, a defesa do acusado pleiteia a readequação da sanção basilar. Saliento que analisarei a dosimetria somente em relação ao delito de homicídio qualificado, tendo em vista que os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor estar prescritos.

O presente recurso abrange a dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar do apelante em
13 anos

anos de reclusão
, ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“
Em atenção ao princípio constitucional da dosimetria da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio qualificado.

A culpabilidade é latente, posto que houve premeditação. Apesar de o ofendido não ser o desafeto do acusado e seu alvo primordial, é certo que o réu premeditou a ação criminosa, unindo-se a um terceiro que seria seu motorista e rondando a cidade através de Weverton e Carlos Alexandre, ou seja, estava investido no desejo criminoso.
Logo majoro a pena em 01 (um) ano. Os
antecedentes criminais, conduta social
e a
personalidade
vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao cometimento de delitos, principalmente crimes contra a vida. O condenado, apesar de pessoa jovem, possui mais de 19 (dezenove) anos de condenação, com coisa julgada posterior a este fato, respondendo ao Executivo de Pena de n. 0003186-94.2016.811.0064, pela prática de outros dois homicídios. Além disso, responde ainda a outra ação penal pelo crime de homicídio nesta 1a Vara Criminal, autos de n. 0006132-10.2014.8.11.0064, a qual se encontra aguardando a realização de sessão de julgamento perante este Tribunal Popular do Júri. Não bastasse, responde também a outra ação penal, pela prática do delito de roubo tramitando perante a 5a Vara Criminal de Cuiabá. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que o réu agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal elemento foi reconhecido como qualificadora pelos Srs. Jurados. Por outro lado, não posso esquecer que o réu efetuou vários disparos contra a vítima, que tentou correr e foi atingida pelas costas, o que é visto como covardia, assim agravo a pena em 01 (um) ano.
Os
motivos
do delito não restaram esclarecidos nos autos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, ocorre que no caso em tela não há nenhum destaque além da normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos de reclusão”
(Id.
120621284, p. 4).

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado de origem sopesou de modo desfavorável a culpabilidade, ao considerar que houve premeditação do delito.

Para justificar a existência de premeditação, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri asseverou que o agente se uniu a um terceiro que seria motorista e rodou a cidade atrás de Weverton.

No presente caso, não há evidências sólidas de que o réu premeditou o crime em questão.

Como é cediço, premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, de modo que inexiste premeditação na circunstância de o réu ter ficado rodando a cidade para tentar contra a vida de Weverton.

Não ignoro que
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da sanção basilar em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.
Contudo,
a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade,
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime,
caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Não obstante os fundamentos aduzidos pelo magistrado de origem, percebe-se que não ficou demonstrada a premeditação do crime, como o fato de o réu saber o caminho, os horários e a frequência com que a vítima passava próxima à escola, espreitando os movimentos dela para surpreendê-la com a sua intenção homicida.

Ainda que demonstrada a surpresa no ataque – configurando a qualificadora descrita no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença –, não há base empírica a comprovar a propalada premeditação.

Nesse sentido:

“[...] Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação [...]”
(TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6.10.2020).

Do mesmo modo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri laborou em equívoco, na individualização da pena, ao negativar
os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente.

Analisando com acuidade o
Processo Executivo de Pena n. 0003186-94.2016.811.0064
, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, nota-se que o apelante possui
duas
condenações definitivas, a dos autos n. 0003485-42.2014.811.0064 o trânsito em julgado ocorreu em 16.8.2016 e a dos autos 0006826-76.2014.811.0064, o trânsito em julgado ocorreu em 15.8.2017, ou seja, depois do crime
sub exame
(14.2.2014).

Vale dizer: nas duas condenações transitadas em julgado impostas ao acusado, os fatos ocorreram
posteriormente
ao crime em questão, não servindo para negativar os
antecedentes
,
nem mesmo as ações penais em andamento.

Nesse sentido:

“[...] 2. ‘Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou
ações penais em andamento
ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por fatos posteriores
,
não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ’ (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 13.6.2016) [...]” (
STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21.3.2022).

Do mesmo modo, convém registrar que as condenações passadas em julgado, ou a existência de ação penal em andamento, não servem de fundamento idôneo para negativar a conduta social e a personalidade do agente.

Trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. Quanto à personalidade, é cediço que
condenações transitadas em julgado
, mesmo que em maior número,
não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial
, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes. Precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que
‘a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social’
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 6. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
”
(
STJ,
HC
n. 598.460/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.8.2020).

Com tais considerações, afasto a negativação levada a efeito pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri no atinente aos
antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente.

Por fim, afasto também a circunstância judicial referente às
circunstâncias do crime, uma vez que
o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que já qualifica o delito e impede a incidência da referida circunstância judicial.

Destarte, diante da neutralidade das circunstâncias judicias referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes. Quanto a atenuante verifico a incidência da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), entretanto deixo de atenuar a pena nesta fase, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, perfazendo a pena em
12 anos de reclusão
.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena em
12 anos de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para o inicial cumprimento da pena, uma vez que este se revela como o mais adequado à presente hipótese, haja vista a quantidade de pena aplicada.

Pelo exposto, reconheço
de ofício

o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e declaro extinta a punibilidade de
Diego de Almeida Guimarães
, da imputação de infringência ao art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor) fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos IV e V; art. 110, art. 115, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise recursal.

Quanto ao delito de homicídio qualificado, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para readequar a pena-base aplicada na sentença e, por conseguinte, fixar a pena definitiva em
12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022